Tribunal: STF
Processo: ARE 741922
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VALOR DA PARCELA COBRADO A MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONTEÚDO-FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DA CORTE. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. A revisão contratual, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e das cláusulas do contrato. 



    4. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    5. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    6. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    7. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE 641.739-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º/8/2011, e AI 684.232-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/6/2010.



    8. In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, a qual declarou nula a cláusula contratual que estabelece o valor da parcela mensal , condenando o recorrente a devolução dos valores pagos a maior, em dobro, a título de repetição de indébito, além de condenação por danos morais.



     9. Agravo regimental DESPROVIDO.